Tribunal: STF
Processo: ARE 1506161
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Município de Porto Velho/RO formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Juros e correção monetária. Índices aplicáveis expressos na sentença. Coisa julgada. Alteração. Insegurança jurídica. Impossibilidade. Fazenda Pública. Ausência de impugnação no momento processual adequado. Recurso improvido e Agravo interno prejudicado. 



    Ainda que os juros de mora e a correção monetária sejam matérias de ordem pública, não pode ocorrer sua modificação após o trânsito em julgado da decisão, sem que tenha oposto o recurso competente para alteração de tal ponto, sob pena de violação à coisa julgada e de se prolongar indefinidamente a discussão, o que geraria grande insegurança jurídica, destarte, indiscutível a questão nesta fase de cumprimento de sentença. 



    No caso versado, denota-se que o ente municipal durante a fase de cumprimento de sentença, esboçou concordância com os valores aferidos pela Contadoria Judicial, não havendo razão para neste momento da marcha processual, ocorrer modificação dos índices percentuais em sede de agravo de instrumento.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por não determinar a aplicação, ao caso, do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a contar da data de sua vigência, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora de débito a que o recorrente foi condenado.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para “determinar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 às execuções em curso, incidindo integralmente nos cálculos a partir da sua entrada em vigor, na data de 9 de dezembro de 2021” (eDoc 14, fl. 11).



    Em contraminuta, LUFEM CONSTRUÇÕES EIRELLI – EPP pugna pela negativa de seguimento ao recurso ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente do Colegiado Estadual (eDoc 17), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 19), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o recurso excepcional deve ser provido, pois a partir do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora das condenações que envolvam a Fazenda Pública, inclusive se já estiverem na fase do precatório, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º dessa alteração constitucional.



    Ademais, o Plenário da Corte Suprema, ao apreciar a ADI 7047 e a ADI 7064, ambas relatadas pelo ministro Luiz Fux, entendeu não haver mácula na utilização da Taxa Selic, na forma prevista no art. 3º da EC n. 113/2021, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora das condenações impostas ao Poder Público.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.437.482 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no ARE 1.462.615 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, examinado o recurso extraordinário, dou-lhe provimento para determinar que a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora observe, na espécie, o disposto no art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da data de vigência dessa emenda.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente